Tribunal: TJMT
Processo: 0001414-14.2014.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001414-14.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 727.203.441-68 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Tarsila Almeida Barbosa (VÍTIMA), TARSILA ALMEIDA BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NO SUCESSIVO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
ABSOLVIÇÃO
– VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP – INEXISTÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA QUE FORAM CORROBORADAS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
PROVA
– ART. 156 DO CPP -

INOCORRÊNCIA – PROVAS POSTULADAS E PRODUZIDAS PELA DEFESA – RELACIONAMENTO AMOROSO ANTERIOR
QUE
NÃO AFASTAM A OCORRÊNCIA DO CRIME – SÚMULA 593 DO STJ –
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
– PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – CONTINUIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL – EXCLUSÃO –
RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO
.

A condenação do apelante não se lastreou apenas nas declarações da menor e de sua genitora prestadas extrajudicialmente, os quais, inclusive, possuem especial validade, foram corroborados por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento do psicólogo que atendeu a menor), não havendo falar, portanto, em violação do art. 155 do CPP e nem mesmo em absolvição do apelante por fragilidade probatória.

O Ministério Público imputou ao apelante a prática do crime de estupro de vulnerável, sendo que todos as provas produzidas demonstram a ocorrência dos fatos, não havendo que se falar em absolvição, bem como que as únicas provas produzidas pela Defesa foram no sentido de manchar a honra da vítima e de sua genitora. Ainda, que eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso da vítima não afastam a ocorrência do crime, nos termos da Súmula 593 do STJ.

Inexistente qualquer prova judicializada que possa confirmar que crime de estupro de vulnerável tenha sido cometido por inúmeras vezes. Assim, a prática do delito de estupro de vulnerável está satisfatoriamente demonstrada, mas existentes dúvidas da ocorrência da continuidade delitiva, deve ser afastada a sua incidência, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Renato Ferreira da Silva
nos autos da ação penal n.º 0001414-14.2014.8.11.0017 (código 40852), contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 217-A,
caput
,

na forma do artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal, com a incidência da majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado (id. 169013153).

Inconformado
Renato Ferreira da Silva
interpôs recurso de apelação criminal (id. 169013157). Nas razões recursais objetiva a reforma da sentença condenatória, pleiteando a absolvição por insuficiência probatório, sob o argumento de que a sentença de mérito se fundamentou em provas da fase inquisitorial, eis que a vítima e sua genitora não foram ouvidas na fase judicial, sendo vedado a condenação com base em elementos indiciários produzidos no inquérito policial. Subsidiariamente, requereu a readequação da dosimetria da pena na terceira fase (continuidade delitiva) (id. 169013157).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da condenação, ante ao conjunto probatório, em especial das declarações das testemunhas na fase judicial que corroboram com as declarações da vítima na fase policial, devendo manter intacta a sentença condenatória. Ainda, que o magistrado agiu com acerto ao utilizar o percentual de 2/3 para aumentar a pena pela continuidade delitiva (id. 169013162).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo (id. 169863177), tão somente para que seja afastado o aumento de pena pela continuidade delitiva, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa: 1) Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Declarações extrajudiciais da vítima e de sua genitora que foram corroboradas por prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Relevância das declarações prestadas pela vítima, mormente quando encontram ressonância noutros elementos de prova. 2) Pedido de readequação da fração do crime continuado. Procedência. Inexistência de provas judicializadas que apontem a ocorrência de mais de um crime. Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva. Afastamento que se impõe. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja afastada a continuidade delitiva.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Renato Ferreira da Silva
nos autos da ação penal n.º 0001414-14.2014.8.11.0017 (código 40852), contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 217-A,
caput
,

na forma do artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal, com a incidência da majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado (id. 169013153).

Em resumo,
Renato Ferreira da Silva
objetiva a reforma da sentença condenatória, pleiteando a absolvição por insuficiência probatório, sob o argumento de que a sentença de mérito se fundamentou em provas da fase inquisitorial, eis que a vítima e sua genitora não foram ouvidas na fase judicial, sendo vedado a condenação com base em elementos indiciários produzidos no inquérito policial. Subsidiariamente, requereu a readequação da dosimetria da pena na terceira fase (continuidade delitiva) (id. 169013157).

Pois bem.

Os fatos criminosos foram praticados, em tese, entre o
ano de 2012 até a data de 21 de julho do ano de 2014
, em residência particular, sendo que o apelante
Renato Ferreira da Silva
praticou, de forma continuada, atos libidinosos com a vítima T. A. B., que contava à data dos primeiros fatos com 11 (onze) anos de idade e, por último, com 13 (treze) anos de idade, conforme descritos na denúncia.

A
materialidade
delitiva do crime de estupro de vulnerável, eis que comprova por meio do

boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e relatório de investigação.

Constou do Laudo Médico Pericial, realizado no dia dos fatos, as seguintes lesões:
“(...) genitália sem malformações, compatível com a idade, hímen de formato anular,
apresentando rotura já cicatrizada, antiga localizada mais ou menos às 16 horas
(...)”.

Ainda, foi

concluído pelo perito responsável, que:
“Pelo exame realizado a menor já manteve relações sexuais, embora não possamos correlacionar com o fato com que está sendo apurado”.

No tocante à
autoria
, embora o apelante negue veemente a prática delituosa, na fase inquisitorial, a
vítima
T. A. B.
, prestou as seguintes declarações:

“(...) que assim que a declarante se mudou para esta cidade, há quase três anos, juntamente com sua mãe e seu irmão João Pedro de 09 anos, sua mãe passou a conviver com Renato; que aproximadamente um ano depois que Renato morava com a mãe da declarante, este passou a aliciar a declarante, relatando que estudava no período da tarde e passava as manhãs em casa com seu irmão, sendo que Renato dava um jeito de João Pedro sair da casa para ficar a sós com a declarante, quando então passou a acontecer as carícias, Renato passava a mão no corpo da declarante e lhe tocava as partes íntimas; que a declarante no início ameaçou contar para sua mãe, e Renato pediu para a declarante não contar, pois se ela contasse, ele seria preso e que na cadeia ele seria estuprado por outros presos, sendo que, diante disso, a declarante ficou com medo do que pudesse acontecer a Renato e não contou nada para sua mãe; que de lá para cá as carícias foram aumentando; sendo que nesse ano Renato passou a beijar o corpo da declarante e fazer sexo oral e que também pediu para a declarante lhe tocar nas partes íntimas e fazer sexo oral nele; que nesse ano de 2014 a declarante passou a estudar em horário diferente do seu irmão, onde então passava as tardes sozinha com Renato, pois sua mãe trabalha o dia todo; que há uns três meses atrás o ato foi consumado de fato, a declarante estava sozinha em casa no período da tarde com Renato e que este já se aproximou da declarante e passou a lhe acariciar e beijá-la; que foi tirando sua roupa e em seguia tirando a roupa dele e consumou o ato sexual com a penetração, sendo que Renato usou preservativo; que após a primeira vez a declarante afirma que já teve relações sexuais com Renato por várias vezes, em média duas vezes por semana e sempre no período vespertino quando estão somente os dois em casa, sendo que todas as vezes Renato usou preservativo; que Renato não dizia nada, já ia chegando e tocando a declarante e já tirando sua roupa e consumando o ato sexual, sendo que a declarante não se opunha àquela situação, embora relata que não lhe agradava, pois gostava de Renato como um pai; que a declarante afirma que nunca contou para sua mãe porque Renato dizia que se ela falasse qualquer coisa ele seria preso e abusado na cadeia, por isso a declarante tinha medo de falar; que hoje a declarante estava em sua casa com Renato e foram surpreendidos por sua mãe; que a declarante afirma que era virgem e que nunca se envolveu com outro homem (...)”
.

A genitora da vítima,
Laudicéia de Almeida Rocha
, na fase inquisitiva, disse:

“(...) que se mudou para esta cidade há quase três anos, sendo que conheceu Renato e algum tempo depois passaram a se relacionar e a conviver juntos; que a depoente tem dois filhos, Tarsila e João Pedro (...); que no meio do ano passado (2013) a depoente achou estranho o tratamento de Renato com sua filha Tarsila, pois Renato fazia tudo que sua filha pedia e quanto a João Pedro não tinha paciência com o menino e implicava por motivos simples tudo que João Pedro fazia (...); que chegou a conversar com Renato e ele respondeu: “ você tem medo de eu pegar a menina pra mim”; que a depoente afirma que isso nunca passou pela cabeça dela, embora algumas vezes flagrou Renato assistindo filmes pornôs com adolescentes, bem como algumas vezes viu que ele havia acessado no computador de sua casa sites pornôs com menores de idade, mas até então pensou que fosse apenas curiosidade de homem; que hoje (21/07) saiu de casa por volta das 08h30min e que Renato já havia saído de casa, sendo que encontrou com Renato na rua e parou para conversar com ele, momento em que Renato atendeu um telefonema e um rapaz falou que iria até sua casa para conversar com Renato; que Renato respondeu que já estava indo para casa e iria aguardar o rapaz; que a depoente desceu para centro da cidade, porém no meio do caminho, sentiu uma vontade de voltar até a sua casa; que quando chegou na rua de sua casa viu o carro de Renato estacionado adiante de casa; que desligou sua moto antes de chegar em casa e estacionou, abriu o portão com cuidado para não fazer barulho e ao olhar pelo vidro da porta da sala viu um movimento no sofá, porém, o vidro fumê, não a deixou ver detalhes; que de imediato abriu a porta e Renato correu para o banheiro, vestido somente com a camisa e sem a parte de baixo; que Tarsila estava no sofá e também estava só com a blusa e vestiu rapidamente o short quando a depoente entrou; que a depoente foi atrás de Renato no banheiro e que ele estava no vaso e a depoente o questionou, dizendo ironicamente ele que estava fazendo cocô (...); que a depoente foi atrás de Tarsila no quarto; que fechou a porta e pegou um cipó e pediu para que ela contasse o que estava acontecendo; que ela lhe disse que não estava acontecendo nada; que diante da sua insistência Tarsila começou a chorar e disse que estava com vergonha; que a depoente continuou pedindo a Tarsila para lhe contar (...); que Tarsila disse que ela e Renato haviam tido relação sexual (...); que foi de encontro com o Renato e perguntou o porque ele tinha feito aquilo e ele apenas respondia “ o que eu fiz, do que você esta falando?” (...); que Renato continuou negando e saiu de casa (...)”.

Em juízo, a testemunha
Jonas Michel
declarou que:

“(...) o réu tratava os enteados como filhos; que conhecia a vítima; que normalmente ela ia para a escola e após o horário da aula ficava na praça com os colegas; que ouviu falar sobre a mãe da vítima ter proibido o Gabriel de ir a sua casa; que havia boatos que a vítima era namoradeira; que não sabe se a vítima chegou namorar Gabriel; que há boatos sobre uma possível gravidez da vítima após ela ter se envolvido com um homem casado em Santa Terezinha; que o boato sobre a gravidez já existia quando o réu era casado com a mãe da vítima; que a convivência do réu e da mãe da vítima não era boa; que não sabe como aconteceu a separação do casal; que na época em que a vítima ficava na praça ela teria de 11 (onze) a 13 (treze) anos de idade; que Gabriel era um ano mais velho ou até mesmo da mesma faixa etária que a vítima; que não sabe informar a idade do réu na data do ocorrido, porém informa que ele tinha mais de 20 (vinte) anos (...)”
(mídia digital).

A informante Naywlla Luna Ferreira dos Santos informou, em juízo, que:

“(...): era colega da vítima; que tinha segredos com a colega; que certa vez foram para um acampamento e a vítima queria ficar com um menino; que falou sobre o rapaz para a vítima, dizendo que ele não era um menino sério, pois ele só queria fazer sexo com ela; que a vítima relatou sobre um antigo namorado de Santa Terezinha que havia tirado sua virgindade; que relatou que contou para sua mãe sobre o ocorrido; que tem vergonha de se abrir, mas que confiava em Naywlla; que a vítima não comentou sobre o Renato; que a vítima chamava Naywlla para assistir vídeos pornôs em seu celular e que era de costume a vítima assistir vídeos pornográficos; que a vítima fazia sexo, mas que não era para Naywlla falar disso para ninguém; que tinha 14 anos e a vítima 13 anos; que fazia sexo, mas não citou quantas vezes havia feito; que nunca falou sobre Renato (...)”
(mídia digital).

Em juízo, o
psicólogo
Júnior de Souza Alves
declarou que no dia dos fatos:

“(...) a mãe da vítima ligou para Junior, ela estava na casa de uma amiga chamada Kelly; que foi até a casa e fez a escuta juntamente com a criança; que informou a mãe da vítima os procedimentos a serem tomados; que perguntou se elas queriam tomar as medidas e realizar a denúncia; que fizeram o amparado e levaram a vítima até o hospital; que se lembra do caso conforme o relato da mãe e da vítima; que a mãe saiu de casa para comprar algo e voltou no meio do caminho e pegou a vítima tendo relação sexual com o padrasto; que a menina estava no colo do réu mantando relação sexual; que quando a mãe chegou o réu correu para o banheiro e a menina ficou chorando no sofá; que a mãe pegou a criança e saiu de casa; que confirma sobre a mãe da vítima ter recebido uma ligação do advogado suspeito; que disse ao advogado do acusado que iria registrar a audiência e não queria escutá-lo...; que o casal não apresentava nenhuma anormalidade em público; que a mãe da vítima estava insegura de conversar com o advogado do acusado, pois tinha receio dele convencer ela a não registrar a ocorrência (...)”
(mídia digital).

O apelante, perante a autoridade judicial negou a autoria delitiva, dizendo:

“(...) que a acusação da ex-esposa é falsa; que no começo a vida do casal era muito boa, mas que do meio para o fim o relacionamento estava complicado; que a vítima dizia que a mãe estava o traindo; que a vítima dizia isso várias vezes, mas que não acreditava na menina; que ele olhou o celular da esposa e encontrou conversas com outro homem; que pediu para separar dela, mas que ela pediu para que ele esperasse acabar o ano letivo das crianças; que aceitou e passaram a dormir separados; que estavam juntos apenas para o público; que no dia do bingo ele estava em frente uma loja de roupa conversando com seu colega e sua ex-esposa chegou ao local e avisou que um amigo estava esperando por ele na casa onde morava; que foi até a casa e não viu ninguém, então sentou no sofá, ligou a televisão e ouviu o barulho da ex-mulher chegando; que a menina saiu do quarto e tirou a roupa e veio pra cima, mas foi barrada por Renato; que a ex-mulher abriu o portão e foi ofendendo Renato; que o chamou de monstro e tarado; que disse que sabia que Renato estava tendo relação com sua filha; que deu um branco em Renato; que a ex-mulher pegou o celular dele e foi ligando para o conselho tutelar e para a polícia; que Renato saiu com o carro e parou no seu colega e falou o ocorrido; que o colega tentou ligar para a ex-esposa de Renato, mas não conseguiu falar com ela; que a irmã de Renato foi com ele até o advogado; que no dia do acontecido ele estava vestido com uma camiseta rosa listrada e uma bermuda; que a filha estava usando um short vermelho e uma camisa; que quando a mulher chegou Renato estava com roupa; que não chegou a ter nenhuma relação com a menina; que estava casado com a mulher há dois anos; que a vítima estudava de manhã e ficava em casa no período da tarde; que não era frequente estar em casa, pois trabalhava no banco e sua função exigia muito; que a menina não saia muito; que ficou sabendo que a menina tinha namorado; que não abusou da menina...; que sempre ia conversar com seu amigo; que foi até sua casa e não encontrou o amigo que a mulher disse que o esperava, então sentou no sofá e ligou a televisão; que a convivência com a menina era de pai pra filho; que a menina tem um irmão chamado João Pedro e que a sua convivência era de pai e filho; que não teve relação com a menor e acredita que a mãe tenha influenciado a menor a falar que teve relação; que não tiveram nenhuma relação sexual; que o relato da menina não é verdadeiro; que no início João Pedro estudava no período diferente de sua irmã, mas depois passaram a estudar no mesmo período; que nunca usou preservativo, pois dessa forma não consegue ter ereção; que a menina o chamava para ir embora; que não chegou a comentar sobre o comportamento da filha para a mãe; começou a conviver com a mãe da vítima em 2012; que acredita que a menina foi influenciada pela mãe; que a menina era carinhosa com a mãe; que a menina começou a morar com eles dois meses depois deles estarem juntos; que era presente na vida da criança e nunca viu a menina com nenhum namorado; que a menina nunca tinha se oferecido sexualmente para ele; que a mãe da vítima perdeu o emprego quatro meses antes do ocorrido; que a mãe liberou o Facebook para a menor; que sabia da suspeita da possível gravidez da menina; que veio ter conhecimento do relacionamento da menor com o Gabriel após o ocorrido (...) ”
(mídia digital).

Pois bem.

Consoante o artigo 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal.

Não se desconhece que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal.

Contudo,
“[...] o juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual”
(RHC 47.938/CE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017).

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. FLAGRANTE PREPARADO. INDUÇÃO OU INSTIGAMENTO AFASTADOS NA ORIGEM. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE FATO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PENA ACESSÓRIA EM RELAÇÃO À PENA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMANDO DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS AO CONTEXTO DO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. No caso, o acórdão recorrido justificou a pena acessória de perda do cargo público com base na relação entre o crime e plexo de atribuições do agente. Desse modo, a pretensão do recorrente de avaliar o cabimento da medida com base em sua incompatibilidade com pena substitutiva carece de prequestionamento, atraindo o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.

5. A divergência jurisprudencial, fundamentada na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos julgados que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes.

6. Caso em que o Tribunal de origem não determinou a execução antecipada da pena, limitando-se a direcionar o juízo de execução para que procedesse a adequação das medidas restritivas de direito impostas ao recorrente quando de seu cumprimento; o que afasta qualquer interesse recursal no ponto. De todo modo, descabe pedido de habeas corpus de ofício como meio de burlar a não admissão do recurso especial. Precedentes.

7. Agravo regimental conhecido parcialmente e desprovido.
(AgRg no REsp 1.741.568/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

No caso, a menor foi ouvida na fase inquisitorial, bem como pelo
psicólogo
Júnior de Souza Alves,
que descreveu os fatos na fase judicial
.

Portanto, a condenação do apelante não se lastreou apenas nas declarações da menor prestada extrajudicialmente, havendo, na realidade, um contexto fático-probatório convergente no sentido de confirmar as acusações imputadas ao acusado, eis que confirmou as declarações da genitora, que havia saído da residência e quando retornou encontrou o acusado com a menor no colo, mantendo relação sexual. Para fim de comprovar as acusações e os relatos da menor, foi destacado o depoimento da testemunha prestado em juízo (
psicólogo
Júnior de Souza Alves)
. Como se vê, os depoimentos extrajudiciais das vítimas, os quais, inclusive, possuem especial validade, foram corroborados por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar, portanto, em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal e nem mesmo em absolvição do apelante por fragilidade probatória.

Ainda, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos”
. (STJ, AgRg no REsp 1439168/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO PSICOLÓGICO CONCLUSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE RETORNO À FASE DE INSTRUÇÃO PARA A JUNTADA DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PROVAS ORAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. TESE SUBSIDIÁRIA DE CRIME TENTADO. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA CONSUMAÇÃO DO CRIME. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO É O CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias entenderam que as provas amealhadas nos autos eram suficientes para embasar o decreto condenatório. A Corte de origem destacou que "a prática do delito capitulado no art. 217-A, caput, do Código Penal, pelo inculpado, restou devidamente comprovada nos autos do processo" (e-STJ, fl. 48), ressaltou, ainda, que "a narrativa da vítima foi extremamente harmônica e coerente em todas as fases processuais, além de ter sido corroborada pelas demais provas orais coligidas no feito" (e-STJ, fl. 53).

2.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
. Portanto, se a condenação resultou das conclusões das instâncias ordinárias acerca dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima no curso processual, não cabe a esta Corte Superior concluir pela imprescindibilidade do laudo psicológico conclusivo, pugnado pelo agravante, como elemento de prova para sua absolvição. [...]

7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 669.100/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRESENTES NOS AUTOS – ALMEJADA A APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES AO TEMPO DO FATO – PERTINÊNCIA – DELITO PERPETRADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS N. 12.015/2009 E 11.106/2005 – IRRETROATIVIDADE DA LEX GRAVIOR – CARACTERIZAÇÃO DA FIGURA TÍPICA PRIMITIVAMENTE CAPITULADA NO ARTIGO 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CP – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL ABRANDADO – PLEITEADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – DEFENSOR DATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando se encontra em harmonia com os demais elementos de convicção presentes nos autos.

Se o ato libidinoso diverso da conjunção carnal foi perpetrado pelo tio contra a sobrinha, menor de 14 anos, antes da entrada em vigor das Leis n. 12.015/2009 e 11.106/2005, e não ficar demonstrado que o réu exercia autoridade sobre a vítima, não há falar em incidência do artigo 217-A, caput, nem do art. 226, inciso II, do Código Penal, mas sim do art. 214, parágrafo único, c/c o art. 224, alínea “a”, do mesmo diploma normativo, com suas redações primitivas, uma vez que a lei penal não pode retroagir em prejuízo do acusado.

Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado.”
(N.U 0000043-91.2005.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas robustas no processo que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, não há falar em absolvição e tampouco na aplicação do princípio do in dubio pro reo, especialmente pelas declarações da vítima, que foram confirmadas pelos demais elementos de prova dos autos.

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado n. 10 do TJMT)
.”
(N.U 0005061-43.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Cabe ainda destacar que em crimes de natureza sexual, perpetrados, normalmente às escondidas, a análise de todo conjunto de provas carreadas para os autos é de suma importância, para a definição da convicção jurídica do fato, em ser delito ou não, ante as regras de direito penal.

É cediço que nos crimes sexuais a palavra das vítimas é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (
clam vobis
), e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente se apresenta, portanto suficiente para alicerçar a condenação. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E POR RELATÓRIO PSICOLÓGICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ....

1 - Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pela prova testemunhal e pelos demais elementos constantes nos autos, a manutenção do édito condenatório se impõe, mormente diante dos crimes contra a liberdade sexual serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima;

...;”
(Ap 172431/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016).

Nesta senda, mudando o que precisa ser mudado, traz-se à colação julgado publicado na Revista dos Tribunais nº. 733, p. 545 e também o contido na mesma, só que nº. 671, p. 305:

“Em crimes praticados na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não desmentida, não se revela ostensivamente mentirosa ou contrariada, o que cumpre é aceitá-la, sem dúvida. Pois, na verdade, não se compreende proponha-se a vítima, ainda que de pouca idade, a inescrupulosamente, incriminar alguém, atribuindo-lhe falsa autoria, sem que razões se vislumbrem para tanto. Especialmente, se essa incriminação gera para o incriminador a constrangedora obrigação de vir relatar, para terceiros estranhos, toda a humilhação, toda a vergonha, toda a desdita por que passou.”

“Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, dada a clandestinidade da infração, assume preponderante importância, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos por vítima menor é seguro, coerente e harmônico, com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosia e isolada inadmissão de responsabilidade do réu.”

Nesse diapasão, o aresto oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INEXISTÊNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL APTA A EMBASAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Esta Corte Superior tem o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem relevância como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 312.577/RN, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJe em 03/02/2014). (Grifei).

Anote-se que nos crimes contra
“a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Criminal 10).

A palavra da vítima mostra-se coerentes, uniformes e confiáveis, plenamente, com as demais provas produzidas, a configuração da conduta descrita do delito de estupro de vulnerável.

Faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria a vítima a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

DAS PROVAS PRODUZIDAS SOBRE O CRIVO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

O apelante aduziu que a sua condenação se deu única e exclusivamente com base nas provas produzidas extrajudicialmente, contudo, da análise cautelosa de toda o acervo probatório, tem-se que todas as provas foram corroboradas judicialmente, especialmente pelo depoimento das testemunhas, JUNIO SOUZA ALVES e RAFAEL MELO ALVES, ambos devidamente compromissados.

DA SUPOSTA INCIDÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA:

Conforme a simples leitura do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alegar:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

In casu
, o Ministério Público imputou ao apelante a prática do crime de estupro de vulnerável, sendo que todos as provas produzidas demonstram a ocorrência dos fatos, não havendo que se falar em absolvição.

Não obstante as únicas provas produzidas pelo apelante (depoimento de testemunha) foram no sentido de manchar a honra da vítima e de sua genitora (em desacordo com a inteligência da Lei 14.245/2021 – Lei Mariana Ferrer).

Além disso, ainda que a defesa do apelante tivesse logrado êxito em provar que a vítima tivesse outro/outros relacionamentos anteriores, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem tese fixada em recursos repetitivos segundo a qual o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.

“O crime de estupro de vulnerável se configurasse com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
(SÚMULA 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).

DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa do apelante, subsidiariamente, objetiva a readequação da dosimetria da pena na terceira fase (continuidade delitiva).

“Com base no princípio da individualização das penas e em respeito ao sistema trifásico (artigo 68 do CP), passo à dosimetria das penas.

Na
primeira fase
, analisadas as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
revela-se reprovável, uma vez que o acusado era padrasto da vítima, prevalecendo-se da relação de parentesco para facilitar a execução, o que revela a intensidade de seu dolo e a maior reprovabilidade da conduta, porém tal circunstância se constitui em causa de aumento de pena, que será valorada na terceira fase de dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Os
antecedentes
são favoráveis, já que conforme consulta ao sistema SIAP e pelo que foi juntado aos autos, o acusado não possui outros procedimentos criminais com trânsito em julgado. Não há elementos suficientes para valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. As
circunstâncias, os motivos e as consequências do crime
são punidos pelo próprio tipo penal e não destoam do esperado. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixo a
pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na
terceira fase
, não há causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento da pena descrita do art. 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu era padrasto da vítima na época dos fatos. Sendo assim, aumento a pena em 1⁄2 (metade), ficando o acusado condenado a pena de
12 (doze) anos de reclusão
.

Verifica-se que o delito de estupro de vulnerável foi cometido em continuidade delitiva, já que praticado por várias vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e unidade de desígnios, consistente na vontade de satisfazer a lascívia do acusado. Assim, deve a pena imposta ao acusado ser aumentada de um sexto a dois terços, conforme dispõe o artigo 71 do Código Penal.

A exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse contexto, a jurisprudência possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

Ocorre que, em especial nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis e no âmbito de violência doméstica e familiar, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Pelo contexto apresentado nos autos, evidencia que o acusado abusou sexualmente da vítima THASSYLA ALMEIDA BARBOSA incontáveis vezes, sendo impossível de se conseguir vislumbrar a quantidade exata de vezes em que se deu a violência sexual contra a ofendida porquanto, resta comprovado que perdurou por mais de 03 (três) anos, razão pela qual emprego o percentual máximo de 2/3 (dois terços).

...

Portanto, exaspero a pena do crime (12 anos) na fração de 2/3 (dois terços), tornando a reprimenda definitiva
,
em 20 (vinte) anos de reclusão
.

Logo,
fixo o regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal...”
(id. 169013153).

Para o delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 08 (oito) anos e máxima de 15 (quinze) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a
pena-base no mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos
, a qual foi
mantida na segunda fase
, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, não havendo interesse recursal neste ponto.

Na
terceira fase
a autoridade judicial considerando a causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal, por ser padrasto da vítima, a pena foi elevada pela metade, chegando a
12 (doze) anos
. Ainda, sopesando que os abusos perduraram por aproximadamente 03 (três) anos, aplicando a fração de 2/3 (dois terços).

Contudo, não é possível visualizar qualquer prova judicializada que possa confirmar que crime de estupro de vulnerável tenha sido cometido por inúmeras vezes.

Destaca-se, seguindo a mesma lógica de que o julgador, para formação de seu convencimento, pode valer-se das provas produzidas no inquérito policial, desde que corroboradas por provas produzidas judicialmente. Como dito anteriormente, tem-se a única prova produzida judicialmente, apta a lastrear o édito condenatório, foi o depoimento do
Psicólogo
Júnior de Souza Alves
, porém, em seu depoimento ele aponta tão somente a ocorrência do crime que foi visualizado pela genitora da vítima, mas não informou, em nenhum momento, se o crime ocorrera mais de uma vez e nem quantas vezes.

Portanto, a prática do delito de estupro de vulnerável esteja satisfatoriamente demonstrada, há dúvidas da ocorrência da continuidade delitiva, devendo ser afastada a sua incidência, nos termos do artigo 155, do Código de processo Penal.

Desta forma, afastada a continuidade delitiva, estabeleço a pena definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Por todo exposto,
provejo no sucessivo

ao recurso de apelação criminal
interposto por
Renato Ferreira da Silva
, tão somente para afastar a incidência da continuidade delitiva, estabelecendo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juiz da
2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT/MT
, nos autos da
ação penal n.º 0001414-14.2014.8.11.0017 (código 40852).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023